Tribunal: TJDFT
Processo: 0008662-54.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008662-54.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLAUDIO OLIVEIRA DE DEUS, JORGE JAEGER AMARANTE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Conforme já assentado na decisão ID 23773488, os honorários contratuais em favor do Dr. JORGE JAEGER AMARANTE já foram destacados/reservados, na forma estabelecida no ofício precatório ID 8054251 - Pág. 1. 2. O beneficiário de honorários contratuais JORGE JAEGER AMARANTE não aderiu ao pagamento de sua verba com deságio nos moldes previstos no edital do acordo direto. A fim de não prejudicar os interesses do credor e do advogado beneficiário de reserva de honorários, o Distrito Federal e esta Coordenadoria permitem que eles apresentem propostas autônomas de participação no acordo direto. É possível que o credor deseja receber seu crédito com deságio e o advogado detentor de reserva não queira ter seu crédito reduzido por opção única do credor. Desse modo, a fim de resguardar a destinação dos honorários contratuais a uma decisão exclusiva do advogado, é que a proposta do acordo direto apresentada pelo credor não é ampliada para atingir a reserva dos honorários contratuais. Ante o exposto, o crédito de honorários contratuais destacados aguardará o pagamento em ordem cronológica ou, se assim desejar seu beneficiário, poderá ser quitado em futuro acordo direto. 3. Tendo em vista o substabelecimento sem reserva (ID 24382677), cadastre-se o Dr. GUILHERME APARECIDO DA SILVA (OAB/GO 22.707) como advogado do credor CLAUDIO OLIVEIRA DE DEUS. O Dr. JORGE JAEGER AMARANTE será mantido na autuação, tendo em vista que consta como beneficiário de honorários destacados. 4. Junte-se o termo de acordo direto referente ao credor CLAUDIO OLIVEIRA DE DEUS e, após, intime-o para que manifeste sua concordância ou não com a proposta e os valores. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios